Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I - A Carta Testemunhável é recurso destinado a provocar o conhecimento ou processamento de outro recurso pelo Tribunal, o qual foi obstado pelo juiz. Cabe sua interposição da decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo.
II – Deve ser mantido o não recebimento do recurso interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para a demonstração da vida pregressa da vítima. Isso porque a decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação.
III - Contra referida decisão também não cabe recurso em sentido estrito, dada a ausência de previsão no rol taxativo do artigo 581 do CPP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.